Tribunal: STF
Processo: RE 781806
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Innova S/A contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO. CRITÉRIOS DE DISTINÇÃO. RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA.
    1. A atual sistemática de recolhimento não-cumulativo de PIS e de COFINS trazida pelas Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, possibilita o aproveitamento dos créditos decorrentes dos encargos de depreciação dos bens que compõem o ativo imobilizado da empresa, no intuito de desonerar o tributo devido.
    2. Quanto à limitação de creditamento apenas aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País (Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, artigo 3º, §3º) e aos adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda (artigo 3º, VI, e 15, II, da Lei nº 10.833/03), mostra-se razoável o critério de diferenciação dos produtos, pois leva em conta a procedência dos bens e a sua destinação, parâmetros que se mostram adequados para tutelar os objetivos perseguidos pelo legislador ao instituir o creditamento. Assim, a menos que fosse irrazoável o critério utilizado pelo legislador para distinguir quais bens geram direito ao creditamento, o que não é o caso, não se pode cogitar de ferimento à isonomia.
    3. O Órgão Especial desta Corte, em julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade na AMS Nº 2005.70.00.000594-0/PR, sob a relatoria do Des. Federal OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, caput, da Lei 10.865/2004, que vedou o aproveitamento dos créditos decorrentes da depreciação dos bens que integram o ativo imobilizado em relação às aquisições realizadas até 30 de abril de 2004.
    4. O fato gerador dos créditos de PIS e de COFINS ocorre no momento em que são apurados os encargos de depreciação e amortização, a serem considerados somente aqueles incorridos após a vigência das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, independentemente da data em que foram adquiridos os bens integrantes do ativo imobilizado.
    5. A correção monetária deve incidir sobre os valores desde a data do óbice indevido até o trânsito em julgado do acórdão, com incidência da taxa SELIC, aplicável a partir de 01/01/96, excluindo-se qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora neste período (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).
    6. Apelo da impetrante parcialmente provido e apelação da União e remessa oficial desprovidas.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, II e IV; e 195, § 12, da CF/1988. Sustenta que: (i) estabelecer distinção quanto à origem e destinação dos bens incorporados ao ativo imobilizado mostra-se ilegítimo, pois todos os bens adquiridos contribuem para a manutenção das atividades da empresa; (ii) não há razoabilidade na legislação que veda o creditamento dos bens adquiridos. Requer seja permitido o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, na sistemática não cumulativa, independentemente da origem ou destinação dos bens adquiridos.
    3. A pretensão recursal não merece prosperar.
    4. De início, ressalto que o pleito de aproveitamento de créditos referentes a bens adquiridos no exterior não merece acolhida. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 698.531-RG, declarou ser constitucional o art 3º, § 3º, I e II, da Lei nº 10.637/2002, que limita o aproveitamento de créditos da contribuição para o PIS, na modalidade não cumulativa, às operações que envolvem pessoa jurídica domiciliada no Brasil. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “Revela-se constitucional o art. 3º, § 3º, I e II, da Lei nº 10.637/2003, no que veda o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social, no regime não cumulativo, em relação às operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior”. Confira-se a ementa do julgado:
    “PIS – REGIME NÃO CUMULATIVO – OPERAÇÃO COM PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO EXTERIOR – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI Nº 10.637/2003. Revela-se constitucional o artigo 3º § 3º, incisos I e II, da Lei nº 10.637/2003, no que veda o creditamento da contribuição para o Programa de Integração Social, no regime não cumulativo, em relação a operações com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior.” (RE 698.531-RG, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 707)
    5. Quanto ao aproveitamento de créditos em relação a bens não destinados ao processo produtivo, a pretensão igualmente não comporta acolhimento. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional pertinente, assentou a legitimidade da vedação ao creditamento em relação a bens não utilizados diretamente na produção de mercadorias. Confira-se trecho do acórdão recorrido:
    “Nessa medida, não vejo qualquer mácula nos dispositivos legais que distinguem, para efeito de creditamento, apenas os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País (Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, artigo 3º, § 3º) e os adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda (artigo 3º, VI, e 15, II, da Lei nº 10.833/03).
    Ora, mostra-se razoável o critério de diferenciação dos produtos, para efeito de creditamento, pois leva em conta a procedência dos bens e a sua destinação, parâmetros que se mostram adequados para tutelar os objetivos perseguidos pelo legislador ao instituir o creditamento. 
    6. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003). A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 551.336-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL-PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL-COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 707.179-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator